Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL E IDEC. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO REPETITIVO. RESP No 1.391.198/RS. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 517 DO STJ. MULTA. ART. 523, §1o, CPC. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há interesse recursal do agravante quanto ao pedido de exclusão dos juros remuneratórios, haja vista a decisão ter expressamente afastado a incidência de tais juros por não haver condenação expressa no título exequendo neste particular.
2. Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.391.198/RS (recurso repetitivo), todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil são parte legitima para requererem cumprimento individual de sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal, independentemente de serem ou não domiciliados no Distrito Federal ou de serem ou não associados aos quadros do IDEC à época da propositura da ação de conhecimento.
3. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 612.043/PR não se aplica a liquidação de sentença proferida na Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil (ACP 16798-9/1998), haja vista que a questão da legitimidade ativa foi objeto de discussão no julgamento dos Recursos Especiais 1.391.198/RS e tal decisão tem eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada.
4. O tema referente à limitação territorial dos efeitos da sentença proferida em ação coletiva já se encontra acobertada pela coisa julgada, posto que resolvida anteriormente por este Tribunal no julgamento da APC 2013.01.1.124972-9., é Inadmissível sua reapreciação.
5. Consoante orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte, não carece de liquidação por arbitramento a sentença proferida na ação coletiva reconhecendo o direito dos poupadores às diferenças de correção monetária decorrentes de índices relativos aos chamados expurgos inflacionários ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão) que não foram incorporados ao saldo existente em caderneta de poupança. Tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de “fato novo” que não tenha sido objeto no processo de formação do título ou a realização de perícia contábil, bastando apenas cálculos aritméticos dos valores. Precedentes.
6. No julgamento do REsp 1.370.899/SP (recurso repetitivo), o STJ decidiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública.
7. Instaurado o cumprimento de sentença e não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15(quinze) dias, incidem automaticamente sobre a dívida cobrada a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC. Súmula 517 do STJ.
8. Recurso parcialmente conhecido e não provido.